Tribunal: TJBA
Processo: 8004087-17.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004087-17.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANE CLAUDIO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO REPETITIVO Nº 1.412.433/RS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REPUTOU
A FRAUDE
PROVADA NO ÂMBITO DE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA, INCLUSIVE, COM CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANEEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem em ação ajuizada por concessionária de serviço público de energia elétrica.

2. O acórdão embargado concluiu pela validade do procedimento administrativo adotado para apuração de irregularidade e recuperação de receita, reconhecendo a observância das normas da ANEEL e a possibilidade de responsabilização nos termos da legislação civil, conforme apuração de processo judicial de ação de cobrança.

3. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico do entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.412.433/RS (Tema 669/STJ), que reputa ilegais procedimentos unilaterais adotados por concessionárias sem observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar expressamente a aplicação do entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.412.433/RS, relativamente à observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento de apuração de irregularidade promovido por concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7
. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à validade do procedimento adotado pela concessionária, consignando que foram observadas as disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, com lavratura de termo de ocorrência de irregularidade, comunicação formal à parte e elaboração de relatório técnico.

8
. Ainda que não tenha havido menção expressa ao número do Recurso Repetitivo nº 1.412.433/RS, o núcleo da tese — necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos de apuração de irregularidade — foi analisado, tendo o colegiado concluído pela regularidade do procedimento e pela inexistência de afronta às garantias processuais, especialmente, por a parte embargada ter ingressado com ação judicial de cobrança.

9
. Evidencia-se, assim, que a pretensão da embargante consiste em rediscutir conclusão já firmada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, cuja função é meramente integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabível o acolhimento por alegada omissão quando a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a precedente específico, foi devidamente apreciada pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, arts. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004087-17.2024.8.05.0191
, em que figuram como Embargante
JANE CLAUDIO ARAUJO SILVA
e como Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.